Tribunal: STF
Processo: Rcl 46069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Processo 0001509-09.2015.5.17.0012, que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:
    A Reclamante esclarece que tramitou perante esta Suprema Corte a Reclamação Constitucional sob nº 31.682/STF referente ao mesmo processo e mesmo juízo de origem, a qual foi julgada procedente. 
    A r. decisão proferida na Reclamação acima mencionada foi publicada em 04.10.2018 e determinou a imediata suspensão da Reclamatória Trabalhista nº 0001509-09.2015.5.17.0012, considerando que se trata de demanda envolvendo o reconhecimento de vínculo empregatício de Transportador Autônomo de Cargas TAC, ou seja, a matéria de discussão na ADC 48/DF.
    (...)
    Assim, tendo em vista que a presente demanda é do mesmo processo que anteriormente foi apresentada Reclamação, nos termos do art. 69, do Regimento Interno deste Suprema Corte, configura-se a prevenção do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da decisão da Reclamação 31.682/STF.
    (...)
    A parte autora, [beneficiária da decisão impugnada], ajuizou ação trabalhista contra a ora Reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício.
    Contestado os pedidos foram anexados o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas – Autônomo, firmado com amparo na Lei 11.442/2007, pelo fato que o motorista – autor da referida reclamatória – trabalha com caminhão próprio inscrito na ANTT, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC
    A r. sentença proferida em 13.06.2017 entendeu que o referido autor prestava serviços nos termos da Lei 11.442/2007 e, consequentemente, afastou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, julgando improcedente a ação trabalhista.
    Ato contínuo, houve interposição de Recurso Ordinário pelo autor, buscando a reforma da r. sentença para reconhecimento do vínculo empregatício.
    O E. Tribunal Regional da 17ª Região, após a decisão da Reclamação nº 31.682/STF, sobrestou o feito até a decisão da ADC 48/DF.
    Diante da decisão de mérito na ADC 48/DF, os autos retornaram à tramitação, sendo que a ora Reclamante reiterou demonstrando, mais uma vez, que o autor da ação fora contratado nos termos da Lei 11.442/2007.
    (...)
    Na data de 09.02.2021 foi publicado o V. Acórdão que, reconheceu o cumprimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 e, ainda assim, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Vejamos trecho do V. Acórdão:
    (...)
    No presente caso, foi comprovado o registro do reclamante na ANTT, conforme Comprovante de Consulta de Transportador ID b687c5a. Também foi juntado aos autos cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Transporte firmado entre o autor e a 1ª reclamada. Há comprovação, portanto, dos requisitos formais essenciais à validação do contrato de transportador autônomo de carga - TAC. Satisfeitos os requisitos formais, há de se perquirir se, de fato, a relação havida entre as partes era de prestação de serviços autônomos ou de típico vínculo empregatício, lembrando quão tênue é o liame entre uma e outra forma de trabalho, muitas vezes diferenciada apenas pelo grau de interferência (ou não) no modo de operação do transportador e assunção das despesas com a operação.”
    Ressalte-se que, conforme trecho acima negritado, o V. Acórdão reconhece o cumprimento de todos os requisitos formais da Lei 11.442/2007 para atuação do referido autor como Transportador Autônomo de Cargas-TAC e, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos, realiza a análise do preenchimento dos requisitos dos artigos 2° e 3° da CLT, o que descumpre expressamente a decisão de mérito da ADC 48/DF.
    (...)
    Ora, reconhecido que o autor da ação trabalhista preenche os requisitos da Lei 11.442/2007 para atuação como transportador autônomo, seja pelo V. Acórdão ora transcrito, seja na Reclamação 31.682/STF que entendeu que se tratava de demanda envolvendo a matéria da ADC 48/DF.
    (...)
    O V. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região afronta direta e expressamente a decisão proferida pelo Plenário do STF na ADC 48/DF, pois reconhece o cumprimento dos requisitos legais e, ainda assim, entende pela existência de vínculo empregatício e, sequer, entende que é de competência da Justiça Comum a análise dos requisitos da Lei 11.442/2007. 
    Requer, “seja cassado o V. Acórdão que reconheceu o vínculo empregatício, mesmo após a conclusão de que estão preenchimentos dos requisitos da Lei 11.442/2007, sendo determinada a aplicação da íntegra da decisão de mérito da ADC 48/DF e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos autos nº 0001509-09.2015.5.17.0012” (doc. 1, fl. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/3/2021. No mais, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, o processo ainda encontra-se em tramitação, pois há Embargos de Declaração pendentes de análise. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.
    Apesar disso, no presente caso, o Juízo Trabalhista alegou que (doc. 18):
    A divergência estabelecida entre as partes reside na apuração se, de fato, houve fraude na contratação do autor, diante do regime jurídico previsto na Lei nº 11.442/2007. 
    (…)
    Nessa esteira, há de se analisar, inicialmente, se a contratação do autor se deu em consonância com a Lei nº 11.442/07.
    (…)
    No presente caso, foi comprovado o registro do reclamante na ANTT, conforme Comprovante de Consulta de Transportador ID b687c5a. Também foi juntado aos autos cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Transporte firmado entre o autor e a 1ª reclamada. Há comprovação, portanto, dos requisitos formais essenciais à validação do contrato de transportador autônomo de carga - TAC. 
    Satisfeitos os requisitos formais, há de se perquirir se, de fato, a relação havida entre as partes era de prestação de serviços autônomos ou de típico vínculo empregatício, lembrando quão tênue é o liame entre uma e outra forma de trabalho, muitas vezes diferenciada apenas pelo grau de interferência (ou não) no modo de operação do transportador e assunção das despesas com a operação. 
    (…)
    Não se vislumbrou nos depoimentos prestados nenhuma demonstração cabal de que o contrato de trabalho do recorrente não fosse de natureza empregatícia. Isso porque havia onerosidade, não eventualidade, pessoalidade (uma hipotética substituição do "agregado" nos casos de impedimento não afasta o requisito) e também subordinação. 
    (…)
    Desse modo, muito embora a Lei nº 11.442/2007 regule a atividade dos transportadores autônomos de cargas (TACs), afastando expressamente a existência de vínculo no caso em que a pessoa física, proprietária, co-proprietária ou arrendatária de pelo menos um veículo de carga, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, tem no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional, conforme arts. 2º, 4º e 5º da indigitada lei, os elementos carreados aos autos foram bastante convincentes para comprovar que a relação havida entre as partes de fato era de natureza empregatícia. 
    Com efeito, o ato reclamado, ao afirmar que, apesar de haver “comprovação (...) dos requisitos formais essenciais à validação do contrato de transportador autônomo de carga – TAC (…), não se vislumbrou nos depoimentos prestados nenhuma demonstração cabal de que o contrato de trabalho do recorrente não fosse de natureza empregatícia” (doc. 18, fls. 8-9), tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o que decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), porquanto “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que, “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).
    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho” (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática). No mesmo sentido: Rcl 43.544 (Rel. Min. ROSA WEBER; Red. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 5/2/2021 a 12/2/2021). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os ato proferidos pela Justiça Trabalhista e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente